Tribunal: TJDFT
Processo: 0045357-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045357-75.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: RAIMUNDA MARIA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O O executado peticiona (ID 19614914), informando que houve bloqueio judicial para pagamento da RPV, solicitando a devolução do valor depositado administrativamente. No entanto, compulsando os autos, constata-se que, além de inexistir decisão sobre a matéria mencionada, não houve pagamento da RPV. Dessa forma, deve a parte executada providenciar o pagamento da requisição de pequeno valor de ID 11496494, em razão do disposto no artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador